Tribunal: TJMT
Processo: 1035923-89.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035923-89.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA CARREIRO NASCIMENTO - CPF: 847.964.721-34 (RECORRENTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NW ADMINISTRADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.145.356/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1035923-89.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: DIANA CARREIRO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 06/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela negativação indevida referente à parcela já quitada de acordo junto a empresa
,
requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, o Recorrente alega que firmou acordo junto ao Recorrido, no valor de R$ 1.837,21, a ser pago em dez parcelas, sendo a primeira de R$ 200,00 com vencimento no dia 28/01/2015, e as parcelas seguintes com vencimento todo dia 28 do mês em curso, no valor de R$ 199,27; sendo a última parcela com vencimento para 28/10/2015. Alega que realizou todos os pagamentos, estando adimplente. No entanto, em setembro de 2020 tomou ciência que seu nome foi negativado em janeiro de 2016, referente a última parcela do acordo, que alega estar paga.

A sentença julgou improcedente o pedido e o recurso da Autora visa a reforma da decisão para declarar a inexistência da dívida e para que seja fixada a condenação por danos morais.

Conforme já pontuei no Despacho do ID n° 141730195, nota-se no comprovante de pagamento acostado no ID n° 136355674, há correspondência de valor com a parcela do acordo e o cedente é o Banco Bradesco Cartões.

Observa-se ainda que o banco recorrido não informa qual seria o código de barras correto, apenas alega que o sistema não acusou o recebimento da última parcela.

Diante da dúvida, determinei que o Banco informasse do que se trata o código de barras do comprovante juntado pela autora e que trouxesse aos autos o boleto com vencimento em 28/10/2015 ou documento correspondente, como extrato sistêmico, constando o código de barras do documento.

No entanto, a solicitação não foi atendida, perdendo oportunidade de eventualmente sanar a dúvida e ainda fazer prova a seu favor, prova esta de esclarecimento ao magistrado.

Ora, estamos diante de uma relação de consumo e a parte autora comprovou o pagamento da dívida, não sendo a prova desconstituída pela empresa, sendo seu ônus.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado de origem, entendo que é o caso de acolher o pedido inicial.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e o Recorrido nada demonstrou em contrário, deixando de responder a diligência desse relator.

Pois bem. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
levando-se ainda em conta o valor da negativação indevida de R$ 199,27 (cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos).

Por conseguinte, deve ser declarado inexistente o débito questionado na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e declarar inexistente o débito reclamado na inicial, no valor de R$ 199,27 (cento e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), bem como, condenar a Recorrida a pagar a Recorrente indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir dessa data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Determino que a Gestora de 1o grau expeça o ofício de baixa ao órgão de restrição de crédito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022